Tribunal: TJDFT
Processo: 0747884-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747884-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0090427-59.2009.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de cancelamento da adjudicação do veículo VW Saveiro CD Cross, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de cancelamento da adjudicação do veículo VW SAVEIRO CD CROSS, PLACA 7306, eis que a adjudicação é considerada perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, sendo certo que, conforme reconhecido pela própria exequente, o auto de adjudicação do veículo inclusive já foi expedido por esse Juízo (ID 35249606) e retirado pela exequente. Nesse sentido: E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADJUDICAÇÃO - LAVRATURA DO ATO E ENTREGA DO BEM À ADJUDICATÁRIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 01. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel (Art. 877 do NCPC), não cabendo a sua desistência, vez que aperfeiçoado o ato, inclusive, com a entrega do bem à adjudicatária, ora agravante. 02. Recurso desprovido. (Acordão n. 1010771. 07016022320178070000 – Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA – 7a Turma Cível – Data de julgamento: 19/04/2017 - Publicado no PJe: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, caso deseje obter a baixa no gravame incidente sobre o automóvel, caberá à exequente cumprir o que foi determinado, conforme decisão de ID 71318851. Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que a exequente informe se houve a quitação do débito, ficando intimada de que o seu silêncio será interpretado como anuência, devendo os autos voltarem conclusos para a prolação de sentença de extinção, após o decurso do referido prazo.” Nas razões recursais, narra a Agravante que ajuizou Ação Monitória contra Fausto Fernando Basto Neto, e foi realizada a penhora do veículo VW/Volkswagen Saveiro, placa PAC 7306. Discorre que a credora e o devedor acordaram a transferência do veículo e o pagamento da dívida em 72 parcelas. Sustenta que houve equívoco na penhora do veículo, pois o bem estava alienado fiduciariamente ao Banco Volkswagen e somente eventuais direitos sobre o bem poderiam pagar a dívida. Assevera que após constatar que o bem tinha o saldo devedor de R$ 29.402,05 e o valor com desconto à vista de R$ 24.890,00, resolveu adjudicar o automóvel, razão pela qual efetuou o pagamento em 25.5.2018. Alega que acreditando ser lucrativa a adjudicação ratificou o interesse na quitação do financiamento cujo valor com abatimento seria de R$ 21.731,95, todavia, para a baixa do gravame o Banco exige o pagamento do saldo remanescente de R$ 15.347,88, o que demonstra que a dívida do veículo junto ao Banco Volkswagen é impagável. Ressalta a possibilidade de haver desistência da adjudicação em razão da ausência de assinatura da Agravante no auto de adjudicação, porquanto o procurador que retirou o auto não tinha poderes para assiná-lo, de modo que o ato não pode ser considerado perfeito e acabado. Aduz que o auto de adjudicação é inexistente, porquanto praticado por pessoa sem poderes para tal, tendo sido, inclusive, expedida certidão pela secretaria do Juízo de origem intimando o Exequente para comparecer ao cartório para assiná-lo. Acrescenta que para ser válido o auto deve ser assinado pelo adjudicatário, nos termos do artigo 877 do CPC. Informa que a desistência também é admitida nos casos em que o débito supera o valor do bem. No caso, com o passar do tempo, diante dos inúmeros pedidos de complementação de pagamento pelo Banco Volkswagen e deterioração do veículo, a dívida está se tornando impagável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento final do recurso e, consequentemente, impedir que a Agravante seja obrigada a pagar valores complementares não devidos ao Banco Volkswagen. No mérito, pede a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de desistência da adjudicação do veículo. Preparo comprovado (Id. 21145383). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso, para impedir que seja obrigada a pagar valores complementares não devidos ao Banco Volkswagen. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, em especial a plausibilidade do direito alegado. Como visto, o d. Magistrado indeferiu o pedido por entender que a adjudicação é considerada perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, sendo certo que o auto de adjudicação já foi expedido (Id. 35249606) e retirado pela Exequente. Sobre o tema, o artigo 877 do CPC assim dispõe: “Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. § 1o. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se: I – a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel. II – a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel.” (grifo nosso) De fato, tendo o julgador determinado a lavratura do auto de adjudicação e não concordado a parte com o conteúdo da decisão deveria apresentar o recurso apropriado a tempo e modo, não sendo o caso de discussão sobre a validade da decisão em momento posterior. Assim, não cabe à Agravante questionar sobre o ato adjudicatório, tendo em vista tratar-se de ato jurídico perfeito e acabado. Em verdade, o pedido de desistência da adjudicação com carta já expedida deve ser devidamente fundamentado e justificado, não bastando argumentos de que não mais persiste o interesse no bem porque não fez um negócio vantajoso. Analisando o feito, constata-se que a Agravante, ao adjudicar o veículo, visando a baixa da alienação fiduciária, efetuou o depósito de R$ 24.890,00, em 25.5.2018, acreditando ser lucrativa a adjudicação e ratificou o interesse na quitação do financiamento cujo valor com abatimento seria de R$ 21.731,95, todavia, para a baixa do gravame o Banco exige o pagamento do saldo remanescente de R$ 15.347,88, o que demonstra que a dívida do veículo junto ao Banco Volkswagen compromete grande parte do seu crédito, tendo em vista que o veículo se desvaloriza dia a dia. Sucede que, em pese o mau negócio efetuado pelo Agravante, a questão já encontra preclusa, tendo em vista que o auto de adjudicação foi recebido por advogado devidamente constituído em 2.10.2018. Com efeito, a alegação de nulidade ou inexistência do auto de adjudicação ante a ausência de assinatura da Agravante, porquanto o procurador que retirou o auto não tinha poderes para assiná-lo, não merece prosperar. Do exame dos autos, afere-se que o auto de adjudicação foi recebido em 2.10.2018 pelo Dr. Rayson Ribeiro Garcia, OAB/DF 6909 (Id. 35249606) que, segundo o instrumento de procuração de Id. 35249412, tem amplos poderes para o foro em geral, com as cláusulas ad e extra judicia, e inclusive poderes especiais para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber e dar quitação, retirar alvará, levantar valores, firmar compromisso ou acordo em direitos e interesses da outorgante, não havendo pois a necessidade de assinatura do adjudicatário. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora